Tribunal: TJSP
Processo: 2041903-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução FISCAL – direito ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – PROCON – MULTA ADMINISTRATIVA – SEGURO-GARANTIA – OFERECIMENTO NOS AUTOS DA ação ANULATÓRIA – PROCESSO ANTERIORMENTE AJUIZADO E QUE TRAMITA PERANTE O D. jUÍZO DIVERSO – Pretensão RECURSAL AO RECEBIMENTO DA REFERIDA ação JUDICIAL COMO EMBARGOS DO DEVEDOR À COBRANÇA FISCAL – PERDA DE OBJETO DO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução FISCAL – direito ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – PROCON – MULTA ADMINISTRATIVA – SEGURO-GARANTIA – OFERECIMENTO NOS AUTOS DA ação ANULATÓRIA – PROCESSO ANTERIORMENTE AJUIZADO E QUE TRAMITA PERANTE O D. jUÍZO DIVERSO – Pretensão RECURSAL AO RECEBIMENTO DA REFERIDA ação JUDICIAL COMO EMBARGOS DO DEVEDOR À COBRANÇA FISCAL – PERDA DE OBJETO DO INCONFORMISMO POR FATO SUPERVENIENTE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO PREJUDICADO. 1. Suspensão da execução fiscal, determinada na origem, mediante a aceitação do mesmo seguro-garantia oferecido na ação anulatória, processo no 1034910-13.2019.8.26.00453, que tramita perante a D. 14a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. 2. Perda do objeto do inconformismo voluntário, por fato superveniente, reconhecida. 3. Inteligência do artigo 932, III, do CPC/15. 4. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000617139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2041903-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante ENEL
DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S/A, é agravado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25932
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2041903-83.2020.8.26.0000
COMARCA: Barueri
AGRAVANTE: Enel Distribuição São Paulo S. A.
AGRAVADA: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de
São Paulo - PROCON
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Graciella Lorenzo Salzman
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL DIREITO ADMINISTRATIVO E
TRIBUTÁRIO PROCON MULTA ADMINISTRATIVA

SEGURO-GARANTIA

OFERECIMENTO
NOS
AUTOS DA AÇÃO ANULATÓRIA
PROCESSO
ANTERIORMENTE AJUIZADO E QUE TRAMITA
PERANTE O D. JUÍZO DIVERSO
PRETENSÃO
RECURSAL AO RECEBIMENTO DA REFERIDA AÇÃO
JUDICIAL COMO EMBARGOS DO DEVEDOR À
COBRANÇA FISCAL
PERDA DE OBJETO DO
INCONFORMISMO POR FATO SUPERVENIENTE

SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
RECURSO
PREJUDICADO.
1.
Suspensão
da execução fiscal,
determinada na origem, mediante a aceitação do mesmo
seguro-garantia oferecido na ação anulatória, processo no
1034910-13.2019.8.26.00453, que tramita perante a D. 14a
Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. 2. Perda
do
objeto
do
inconformismo
voluntário,
por
fato
superveniente, reconhecida. 3. Inteligência do artigo 932,
III, do CPC/15. 4. Recurso de agravo de instrumento,
apresentado pela parte executada, prejudicado.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 218, integrada a fls. 228 que,
nos autos da execução fiscal, ajuizada pela Fazenda Pública do Estado
de São Paulo, contra a pessoa jurídica, Enel Distribuição São Paulo S.A.,
deliberou o seguinte: a) ratificou o arbitramento dos honorários
advocatícios, no valor de R$ 10.000,00; b) postergou a análise da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
possibilidade de suspensão do processo, para o momento posterior, após
a manifestação da parte exequente a respeito da garantia da cobrança; c)
indeferiu o requerimento tendente ao recebimento da ação anulatória,
processo no 1034910-13.2019.8.26.00453, que tramita perante a D. 14a
Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, como embargos do
devedor.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) ajuizamento da ação anulatória, para a discussão do mesmo débito
tributário; b) expedição, naqueles autos, de certidão positiva, com efeitos
de negativa, obstando o registro do débito perante os cadastros de
inadimplentes; c) garantia do débito, por meio de apólice de seguro; d)
necessidade de recebimento da ação anulatória, como embargos do
devedor, para evitar o reconhecimento da litispendência; e) risco de
constrição patrimonial, inscrição perante o CADIN e protesto do título
executivo; f) desnecessidade de interposição dos embargos à execução;
g) imprescindibilidade de suspensão da execução fiscal; h) atribuição do
efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, tempestivo e
preparado, foi processado, sem a atribuição do efeito ativo e resposta da
parte contrária.
Na sequência, a parte agravante manifestou-se, a fls.
357, contrariamente ao julgamento do recurso, por meio do sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
virtual.
Por fim, a mesma parte litigante manifestou-se, a fls.
373, esclarecendo a perda do objeto recursal.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte executada, está prejudicado.
A hipótese é de agravo de instrumento, interposto
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo D. Juízo de Primeiro
Grau de Jurisdição, nos autos de execução fiscal.
Pois bem. Sobreveio, na origem, a r. determinação
tendente à suspensão da execução fiscal, aguardando-se o resultado da
ação anulatória, processo no 1034910-13.2019.8.26.00453, que tramita
perante a D. 14a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (fls.
270, dos autos originários). Isso porque a parte exequente concordou
com a garantia oferecida (Apólice de Seguro Garantia no
0306920199907750299029000, emitida pela Seguradora Potencial).

Finalmente, o r. pronunciamento jurisdicional ora
impugnado está superado, por via de consequência, tendo em vista a
obtenção do resultado pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Portanto, é indiscutível a ocorrência da perda do
objeto recursal, por fato superveniente, autorizando o reconhecimento da
prejudicialidade
do
presente
inconformismo
voluntário,
com
fundamento no artigo 932, III, do CPC/15.
Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, nos
exatos termos da fundamentação.
FRANCISCO BIANCO
Relator